Tribunal: TJES
Processo: 0017751-70.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017751-70.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL CAVALIERI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO MILITAR
(ART. 251, §3º, DO CPM)
. MILITAR ESTADUAL AFASTADO POR MOTIVO DE SAÚDE. EXERCÍCIO SIMULTÂNEO DE ATIVIDADE REMUNERADA INCOMPATÍVEL.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
DOLO ESPECÍFICO E ARDIL COMPROVADOS. DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O DELITO DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO OU ORDEM (ART. 324, DO CPM). INVIABILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por soldado da Polícia Militar do Espírito Santo contra sentença condenatória proferida pelo Conselho Permanente de Justiça da Auditoria Militar, que o condenou pela prática do crime de estelionato militar (art. 251, §3º, do CPM), à pena de 2 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, em regime aberto. A defesa pleiteia absolvição por ausência de dolo específico e de ardil, ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de descumprimento de obrigação ou de ordem (art. 324 do CPM).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do apelante caracteriza estelionato militar, com dolo específico e utilização de ardil para obtenção de vantagem indevida; (ii) determinar se é cabível a desclassificação para o crime de descumprimento de obrigação ou ordem, previsto no art. 324 do Código Penal Militar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Comprova-se nos autos que o apelante, entre 2012 e 2016, apresentou atestados médicos para afastamento remunerado da PMES, alegando incapacidade para o serviço militar, enquanto exercia, de forma regular e remunerada, atividades laborativas fisicamente exigentes no OGMO – Órgão de Gestão de Mão de Obra do Trabalho Portuário Avulso.

A sobreposição dos períodos de afastamento com os registros de escalas no OGMO demonstra, de forma clara, a obtenção simultânea de remuneração indevida, com induzimento da Administração em erro, mediante silêncio doloso e omissão quanto à real condição laboral.

O dolo específico e o ardil restam evidenciados no uso estratégico e reiterado de atestados médicos para manter-se afastado da PMES enquanto laborava no OGMO, comportamento que revela fraude complexa e estruturada, incompatível com mero descumprimento administrativo.

A tese de desclassificação para o art. 324 do CPM não se sustenta, pois a infração à norma funcional (IRAS/PMES, art. 51) foi utilizada como meio fraudulento para a obtenção de vantagem indevida, afastando a ausência de dolo específico exigida para o tipo subsidiário.

A jurisprudência dos tribunais militares e estaduais é uníssona no sentido de reconhecer a prática de estelionato militar quando o agente simula incapacidade para o serviço e obtém, de forma fraudulenta, remuneração sem a devida contraprestação.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0017751-70.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAFAEL CAVALIERI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: MARCIO JORGE BEZERRA DOS SANTOS - ES28456-A, VICTOR SANTOS DE ABREU - ES17527

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RAFAEL CAVALIERI
, soldado da Polícia Militar do Espírito Santo, contra a sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça da Auditoria Militar, que o condenou pela prática do crime de estelionato militar (art. 251, §3º, do CPM), à pena de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto.

A defesa, em suas razões recursais, pleiteia a absolvição do acusado, alegando, em síntese, que não restou demonstrado o dolo específico, elemento subjetivo essencial ao tipo penal, além da suposta ausência de ardil ou qualquer outro meio fraudulento apto a induzir a Administração em erro. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o crime de descumprimento de obrigação ou de ordem (art. 324, do CPM).

S
obre os fatos
, narra a denúncia, em síntese, que entre outubro de 2012 e outubro de 2016, o apelante apresentou diversos atestados médicos à PMES, obtendo afastamento remunerado por suposta incapacidade para o serviço militar. Contudo, nesse mesmo período, trabalhava regularmente no OGMO – Órgão de Gestão de Mão de Obra do Trabalho Portuário Avulso, exercendo funções que exigiam esforço físico, em total contrariedade ao artigo 51 das Instruções Reguladoras dos Afastamentos e Inspeções de Saúde da PMES, norma que determina repouso absoluto e proibição de atividades laborativas ao militar afastado por motivo de saúde.

Feitas essas considerações iniciais, passo, então, ao exame dos pedidos formulados no presente apelo.

Em relação ao
pleito absolutório
, não prospera a tese sustentada pela defesa.

Nos autos constam elementos de prova claros e suficientes a demonstrar que, entre outubro de 2012 e outubro de 2016, o apelante apresentou sucessivos atestados médicos à PMES, alegando incapacidade para o serviço militar, ao passo que, nos mesmos períodos, desempenhava atividades laborativas físicas e remuneradas no OGMO – Órgão de Gestão de Mão de Obra do Trabalho Portuário Avulso, conforme se verifica dos documentos de folhas 73 a 85, que registram escalas completas com funções, turnos, datas, navios, cais e atividades desempenhadas, tais como capatazia, peação, costado, engate, motorista e estivador, todas de natureza fisicamente exigente.

O quadro de sobreposição entre os períodos de afastamento da PMES (folhas 51 a 60 e 67 a 69) e os serviços prestados ao OGMO (folhas 73 e 74, e 89), revela, de forma inequívoca, que o apelante exercia trabalho regular e recebia remuneração integral no OGMO, enquanto auferia também os vencimentos da PMES, sob a justificativa de estar inapto para o serviço militar.

Além disso, consta nos autos que o apelante também apresentou atestados médicos ao OGMO — entre as folhas 75 a 88 — para justificar sua ausência naquele órgão e viabilizar o comparecimento às escalas da PMES, evidenciando uso duplo e estratégico de documentos médicos, com o intuito de manter-se simultaneamente vinculado e ativo nos dois ambientes. Tal conduta não se compatibiliza com erro, negligência ou desconhecimento, mas sim com uma estratégia ardilosa e reiterada, apta a caracterizar o dolo específico exigido pelo tipo penal do art. 251, §3º do CPM.

A jurisprudência dos Tribunais é pacífica ao reconhecer como estelionato militar, o comportamento de agentes públicos que, durante afastamentos médicos, exercem outras atividades com o intuito de manter remuneração indevida:

“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 251 DO CPM. ESTELIONATO. [...] MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ADEQUAÇÃO FORMAL E MATERIAL. SIMULAÇÃO DE DOENÇA PSÍQUICA. AGIR FRAUDULENTO. OBTENÇÃO DE VANTAGEM ECONÔMICA ILÍCITA. SILÊNCIO. ELEMENTO CARACTERIZADOR DA FRAUDE. [...] APELO DESPROVIDO. [...] 2. Pratica a conduta de estelionato o agente que ingressa com ação de reintegração ao Exército Brasileiro, perante a Justiça Federal, quando já era Guarda Municipal, e age fraudulentamente ao simular doença psiquiátrica incapacitante que resultou na sua reforma, obtendo para si vantagem econômica ilícita em prejuízo da Administração Militar, que foi induzida em erro. 3. O fato de o Acusado ter silenciado a sua condição de ocupante de cargo público municipal, induzindo em erro a Justiça Federal e, consequentemente, a Administração Militar, também é elemento caracterizador do delito de estelionato. Esse silêncio doloso reveste-se de caráter fraudulento, conforme jurisprudência deste Tribunal.” (STM, Apelação 7000902-40.2020.7.00.0000, Rel. Min. Leonardo Puntel, j. 23.09.2021, meu grifo).

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO EXCLUSIVO DA
DEFESA. ESTELIONATO CONTRA ADMINISTRAÇÃO
MILITAR (ART. 251, § 3º
, CPM). POLICIAL MILITAR.
OBTENÇÃO FRAUDULENTA E REITERADA DE LICENÇAS
PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (LTS). SIMULAÇÃO DE
ENFERMIDADES. EXERCÍCIO CONCOMITANTE DE
ATIVIDADE EMPRESARIAL E ATIVIDADES
INCOMPATÍVEIS COM O ESTADO DE SAÚDE
DECLARADO. QUEBRA DO REGIME DE DEDICAÇÃO
INTEGRAL. VANTAGEM ILÍCITA CONFIGURADA.
RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÃO SEM
CONTRAPRESTAÇÃO DO SERVIÇO. [...] 3.4. A conduta do
réu, ao buscar afastar-se de suas funções por meio de
licenças médicas indevidas, enquanto se dedicava a
atividades particulares, revela, de forma ainda mais
contundente, o seu dolo específico de obter vantagem
ilícita. Isso porque, como militar, o réu estava sujeito ao
regime de tempo integral de serviço, conforme previsto no
art. 217 da Lei Estadual no 13.407/2003 (Estatuto dos
Militares Estaduais do Ceará). 3.5. O réu, ao invés de se
dedicar integralmente ao serviço militar, como lhe
impunha o Estatuto, utilizou-se de subterfúgios para se
afastar de suas obrigações, recebendo remuneração
integral como se estivesse em pleno exercício de suas
funções, enquanto, na verdade, dedicava-se a atividades
empresariais e físicas de cunho particular. Essa conduta,
além de configurar o crime de estelionato, revela um
profundo desrespeito ao regime de dedicação integral, que
é inerente à carreira militar e essencial para o bom
funcionamento da instituição. 3.6. Pelo exposto, não há
como acolher a tese defensiva de ausência de dolo
específico. As provas dos autos,
analisadas em conjunto, demonstram de forma inequívoca
a intenção dolosa do apelante em obter vantagem ilícita em
prejuízo da Administração Militar, mediante fraude,
configurando o crime de estelionato previsto no art. 251, §
3º
, do Código Penal Militar (...)” (TJ-CE – Apelação Criminal:
02656148820218060001 Fortaleza, Relator: LIRA RAMOS DE
OLIVEIRA, Data de Julgamento: 11/03/2025, 1ª Câmara Criminal,
Data de Publicação: 14/03/2025 – meu grifo).

A alegação de que não houve induzimento da Administração em erro, desconsidera o próprio núcleo do tipo penal de estelionato, que não exige, para sua consumação, falsidade material no documento apresentado, bastando que o agente engane ou mantenha a Administração em erro, por meio de ação ou omissão dolosa, com o fim de obter vantagem indevida.

Como ressaltado no parecer ministerial, o silêncio estratégico do apelante sobre sua real aptidão física, foi o ardil empregado para manter-se licitamente afastado da função militar, enquanto exercia outras atividades.

No que se refere à tese subsidiária de desclassificação da conduta para o art. 324 do Código Penal Militar, também não há como acolher.

A conduta do apelante ultrapassa a simples desobediência administrativa. O descumprimento do art. 51 das das Instruções Reguladoras dos Afastamentos e Inspeções de Saúde da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (IRAS/PMES), norma regulamentar que impõe repouso e proibição de atividades laborativas durante afastamento médico, foi o meio utilizado para viabilizar a prática fraudulenta reiterada, e não o fim em si mesmo.

O que se verifica é que o apelante não apenas violou normas funcionais, mas as utilizou como instrumento de engano reiterado da Administração, viabilizando a manutenção da remuneração pela PMES ao mesmo tempo em que acumulava salários do OGMO — fato comprovado por documentos do OGMO (folhas 13/14) e pelo quadro comparativo dos períodos de afastamento e serviço ativo, elaborado nos autos. A prática revela fraude complexa, organizada e orientada à obtenção de vantagem indevida por longo período.

Nessas circunstâncias, não há como desclassificar para o tipo do art. 324 do CPM, que exige ausência de dolo específico e não se aplica a casos em que o agente se vale da infração como instrumento para fraudar o erário público militar, como no presente caso. A jurisprudência tem reiteradamente afastado tal desclassificação quando presentes os elementos caracterizadores do estelionato, como ocorre aqui.

Diante todo o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.